Tribunal: TJSP
Processo: 3001545-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001545-93.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ROBINSON CONSOLO, SIDNEY
FRAZÃO, ADEMAR MIRANDA DA SILVA, ADEMIR DE OLIVEIRA, ALVARO
ROBERTO DE ALMEIDA, ANA REGINA BEZERRA DA SILVA FERREIRA,
ANGELA MARIA SANT ANA REIS, EDEN MELO FILHO, EDSON DONIZETI
RAMOS, ÉTULO FERREIRA DA SILVA, EVA SONIA MARIA DE FARIA,
FERNANDO LEITE DE PAULA, JOSÉ BERNARDO GUEDES, JOSÉ CARLOS DA
SILVA, JOSE DE SOUZA FELIX NETO, JOSÉ PAULO DA LAVRA, LUIZ
ANTONIO PEDROSO, MANOEL JOÃO MARTINS VELOSO, MARINES
LUZIANO MONTOZA DOS SANTOS, MAURO ALVES DE ALMEIDA, MILTON
DA CRUZ, NORIVALDO SIMÃO, REINALDO DA SILVA, RUBENS MATIAS
DOS SANTOS, SERGIO RIBEIRO, SILZAM SILVEIRA CINTRA, SUELY
PEREIRA DA SILVA, SUMARA APARECIDA BAREL, VAGNER RODRIGUES
DO NASCIMENTO e VERA LUCIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
3001545-93.2019.8.26.0000/50002
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 3a. Vara Cível
Embargante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado:
Robson Consolo e Outros
VOTO No 39.606
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

REJEIÇÃO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo Robson contra os termos do v. acórdão de págs. 55/62, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença instaurado Robson Consolo
e Outros, a qual determinou a incidência da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
para cômputo da correção monetária e juros em conformidade com o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação conferida pela Lei Federal no
11.960/2009.
Consoante os termos do v. acórdão, considerando-se que a
questão relacionada aos consectários legais transmuda-se questão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
pública cognoscível de ofício, impor-se-ia, de ofício, a adequação correspondente
em cumprimento de sentença a fim de que os consectários legais observem
estritamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
810, em regime de repercussão geral.
Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de omissão no v.
acórdão ao argumento de que, ao adequar de ofício os consectários legais
incidentes sobre o débito, procedeu-se a reformatio in pejus, sem prejuízo de que
o Tema 905 (STJ) também determina estrita observância da coisa julgada.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão que, como dito alhures, manifestou-se sobre o que
tinha que manifestar-se.
Se não, veja-se a seguinte transcrição (págs. 58/62):
“Sidney Frazão e Outros ajuizaram ação ordinária contra a Fazenda do
Estado de São Paulo objetivando o recálculo de sexta-parte sobre os vencimentos integrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
com a consequente condenação da ré no pagamento das parcelas atrasadas, observada a
prescrição quinquenal (págs. 4/22).
A ação foi julgada procedente (págs. 123/125).
O reexame necessário e o recurso da FESP foram desprovidos (págs.
164/172) em segundo grau de jurisdição.
A obrigação de fazer foi adequadamente adimplida pela agravada,
seguindo-se a instauração da fase sincrética de cumprimento de sentença direcionada ao
exaurimento da obrigação de pagar quantia certa, objetivando os exequentes o recebimento de
quantum equivalente a R$ 955.100,54.
Intimada (pág. 543), a FESP ofertou impugnação (págs. 547/554)
alegando, em síntese, a possibilidade de aplicação da TR até 25/03/2015, observando-se o
IPCA-E após esse período, nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Intimados, os exequentes manifestaram-se em réplica (págs. 610/614).
Com este quadro, sobreveio a r. decisão agravada (págs. 615/617) que,
como dito alhures, determinou a aplicação da Tabela Modulada elaborada por esta Corte de
Justiça, sob a rubrica de correção monetária, mantidos os juros determinados pelo STF no
julgamento do Tema 810.
Inconformada, recorre a FESP.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
De fato, as questões relacionadas aos consectários da condenação
constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como
a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem
reformatio in pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no
REsp 1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl nos EDcl
no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica
em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora
recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (...) Ao final,
por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do Tema no
810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os embargos de declaração
e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias (hipótese
em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o início de sua vigência,
apenas no que tange aos juros de mora, os quais devem observar os índices de remuneração
da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art.
5o da Lei no 11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua inconstitucionalidade pela
Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os débitos
fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios, aplica-se o IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo o período, afastada a utilização da
TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua
inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos
efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
Marques -, também enfrentou a questão relacionada à aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações impostas em face da
Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes à
correção monetária sejam observados pela r. decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte
e de ofício, a respectiva e parcial reforma para afastar a incidência da Tabela Prática de
Atualização de Débitos Judiciais elaborada por esta Corte de Justiça (Modulada).
Isto posto, nego provimento ao recurso”.
(destaques e grifos nossos)
Como se denota da transcrição acima e sem prejuízo de que a
própria embargante FESP impugnou o cumprimento de sentença
objetivando claramente a alteração da suposta coisa julgada ao postular a
incidência da TR até 25/03/2015 e, após esse período, o IPCA-E e aqui
reside o ponto nodal da questão em estrita consonância com o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (págs. 547/554),
a transcrição do v. acórdão permite entrever, apenas e tão somente, que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
7
Corte de Justiça aplicou em sua integralidade o entendimento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao qual também se
amolda a decisão proferida pelo STJ quando do enfrentamento do Tema
905.
De mais a mais, o v. acórdão mostrou-se claro ao sinalizar que a
questão relacionada aos consectários legais transmuda-se questão de ordem
pública, portanto, cognoscível de ofício; logo, impor-se-ia a adequação
correspondente em sede de cumprimento de sentença a fim de que o crédito
exequendo observe estritamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 810, em regime de repercussão geral, não se
cogitando, por conseguinte, reformatio in pejus.
Neste diapasão, ainda que diversa fosse a hipótese em exame o
que se admite ad argumentandum - o decisum proferido pelo Pretório Excelso
consubstancia-se preceito vinculante que se sobrepõe ao decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, em regime de recursos
repetitivos.
Como sói entrever, o que busca a embargante, por meio deste, é
a inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento da ora embargante, com modificação do julgado, descabido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001545-93.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
8
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao
passo que o inconformismo da embargante não pode ser discutido nos estreitos
limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
Novo CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no
processo que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-
se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a
legislação considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator